Tribunal: CARF
Processo: 16095.720121/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720121/2014-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.031 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS (REFRI).
INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. INCOMPATIBILIDADE.
Conforme art. 58-N da Lei no 10.833/2003, o IPI incidia uma única vez sobre
os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial da pessoa jurídica
optante do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (REFRI), não
podendo, assim, as saídas para outros estabelecimentos da empresa se darem
com suspensão do imposto.
SUSPENSÃO INDEVIDA. RECOLHIMENTO POR OUTRAS FILIAIS.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
DEVIDAMENTE
COMPROVADO.
Comprovado que houve o recolhimento por parte dos estabelecimentos
destinatários, há que se abater estes valores dos lançados no Auto de Infração,
para evitar a cobrança em duplicidade, cabendo a cobrança de juros e multa de
mora, no caso de pagamento integral, mas a destempo, e do tributo, mais juros
de mora e multa de ofício, no caso de falta de recolhimento.
Tendo havido o descumprimento de um regime especial, opcional, de
tributação concentrada, instituído com o objetivo de facilitar a arrecadação e a
fiscalização, é de responsabilidade do contribuinte produzir prova consistente
dos alegados recolhimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar-lhe parcial provimento, para que sejam afastados do lançamento os montantes
efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos da mesma sociedade em relação aos produtos
constantes da autuação, a fim de evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao art. 58-N
da Lei 10.833/2003, incumbindo ao Contribuinte a demonstração dos pagamentos em
duplicidade, cabendo a manutenção da cobrança proporcional de juros e multa de mora no caso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720121/2014-11
Fl. 14267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720121/2014-11

de pagamento a destempo, e do tributo, acrescido de juros de mora e multa de ofício, no caso de
falta de recolhimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 14.183 a 14.205), contra o Acórdão no 3301-002.928, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 13.849 a 13.864), integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3301-003.113 (13.972 a 13.976), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
IPI. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REFRI.
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58-J e seguintes da Lei no
10.833/2003 REFRI, a disposição do art. 43, X é incompatível com a disciplina
restritiva do art. 58-N da Lei no 10.833/2003, devendo o IPI ser recolhido na saída do
estabelecimento industrial.
INCIDÊNCIA ÚNICA. RECOLHIMENTOS. ESTABELECIMENTOS.
O IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial. Como o REFRI alcança, por disposição legal expressa do próprio art. 58-J,
todos os estabelecimentos da empresa e todos os produtos fabricados, não se pode exigir
o IPI se houver prova de que ele já tenha sido recolhido, para os mesmos produtos, e
sobre a mesma base, ainda que por outro estabelecimento da mesma empresa.
Deve ser mantida a multa de ofício, em caso de recolhimento insuficiente, além dos
acréscimos moratórios pelo recolhimento a destempo.
No seu Recurso Especial ao qual foi dado seguimento (fls. 14.220 a 14.222), a
PGFN defende que, como a autuada optou pelo Regime Especial de tributação conhecido como
REFRI, conforme previa o art. 58-N da Lei no 10.833/2003, “o imposto incidirá única vez”, na
saída do estabelecimento produtor, sem a possibilidade de saída com suspensão para outro
estabelecimento, não havendo, assim, que se considerar os eventuais pagamentos pelos
destinatários, que são indevidos, e, assim, só poderiam ser levados em conta para fins de
restituição.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 14.230 a 14.236).
Houve Recurso Especial da Contribuinte, mas foi negado provimento (fls.
14.145 a 14.150). A Contribuinte apresentou agravo (fls. 15.158/14.163), os quais foram
rejeitados (fls. 14.243/14.2459).
É o Relatório.
Fl. 14268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720121/2014-11

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento:
- O Acórdão paradigma no 3402-004.930, de 26/02/2018, da mesma AMBEV,
foi reformado pelo Acórdão no 9303-014.659, de 20/02/2024, mas, como o Exame de
Admissibilidade se deu se deu em 05/12/2018, não há ofensa ao art. 118, § 12, II, do RICARF, e,
nele, a divergência está bem caracterizada;
- A mesma situação se verifica no Acórdão paradigma no 3302-004.701, de
30/08/2017, reformado pelo Acórdão no 9303-013.365, de 18/10/2022.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

No mérito, estamos aqui a discutir a operacionalização do Regime Especial de
Bebidas Frias, opcional, conhecido por “REFRI”, especialmente no que se referia o art. 58-N da
Lei no 10.833/2003:
Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição
para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI, que será expresso em reais ou em reais por litro,
discriminado por tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço de
referência.
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados.
(...)
Art. 58-N. No regime especial, o IPI incidirá:
I – uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial, observado o disposto no parágrafo único; e (grifou-se)
Este regime foi criado com dois objetivos: (i) por ser opcional, encerrar as
discussões judiciais sobre a obrigatoriedade da tributação por unidade da Lei no 7.798/89, por
não obedecer ao CTN, que define a base de cálculo como o valor da operação (passando a ser a
regra geral a tributação ad valorem), e (ii) concentrar a incidência um ponto único da cadeia de
comercialização, facilitando a arrecadação e a fiscalização.
O que fez o contribuinte foi dar saídas com suspensão para outros
estabelecimentos, os quais, segundo ele, em algum momento procederam ao devido pagamento
do imposto.
Como bem dito no Acórdão recorrido, a suspensão prevista no art. 42, X, do
RIPI/2002 (43, X, do RIPI/2010) era incompatível com a incidência monofásica do REFRI,
devendo o imposto necessariamente ser pago no estabelecimento produtor.
O contribuinte não poderia escolher qual estabelecimento iria pagar o imposto.
A opção pelo regime atingia todos os estabelecimentos, sim, mas os industriais, não havendo que
se falar em equiparação.
Fl. 14269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720121/2014-11

O REFRI era uma opção do contribuinte, que recolhia um valor mais
vantajoso do que o do regime geral. Adotando-o, obrigava-se o sujeito passivo a cumprir
estritamente as exigências previstas na legislação.
E o Acórdão recorrido, como já dito, efetivamente decidiu pelo descabimento
da suspensão, no REFRI, não estando em discussão, portanto, o lançamento do crédito tributário.
O tributo era devido, sendo o fato gerador a saída do estabelecimento industrial. Isto está
expresso na Conclusão do Voto Condutor (fls. 13.864):
“Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para que seja mantido o lançamento, mas afastados os montantes efetivamente
recolhidos pelos estabelecimentos da mesma empresa em relação aos produtos
constantes da autuação ...”
A divergência que nos foi trazida à apreciação é somente a possibilidade de
dedução dos valores eventualmente recolhidos pelos estabelecimentos que recebiam as bebidas
com a indevida suspensão.
A Turma a quo entendeu que poderiam ser deduzidos os valores pagos por
qualquer estabelecimento, cabendo a cobrança da multa de ofício sobre os valores recolhidos a
menor e a incidência dos encargos moratórios pela postergação do pagamento.
Este assunto já foi enfrentado por esta Turma diversas vezes, tendo sido
oscilante a jurisprudência, na composição anterior (vide Acórdãos no 9303-008.624, de
15/05/2019, no 9303-013.356, de 22/09/2022, e no 9303-013.365, de 18/10/2022).
Na composição atual, em decisão mais que recente, unânime, decidiu-se pela
possibilidade de dedução dos débitos, no Acórdão no 9303-014.659, de 20/02/2024, de relatoria
do ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, julgando Recurso Especial da AMBEV:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IPI.
REGIME
TRIBUTÁRIO
ESPECIAL.
REFRI.
INCIDÊNCIA
ÚNICA.
RECOLHIMENTOS. ESTABELECIMENTOS.
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58J e seguintes da Lei no
10.833/2003 (REFRI), o IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída
do estabelecimento industrial. Como o REFRI alcança, por disposição legal expressa
(do próprio art. 58J), todos os estabelecimentos da empresa e todos os produtos
fabricados, não se pode exigir o IPI se houver prova de que ele já tenha sido
recolhido, para os mesmos produtos, e sobre a mesma base, ainda que por outro
estabelecimento da mesma sociedade.
Naquele Acórdão foi citado, como razões de decidir, o Acórdão no 3403-
003.602, de 25/02/2015, de relatoria do também ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan (que
também foi citado no Acórdão aqui recorrido):
Contudo, é preciso analisar a informação prestada pela recorrente de que os
estabelecimentos da AMBEV S.A. que receberam os produtos transferidos pelo
estabelecimento autuado efetivamente recolheram o IPI, nos moldes estabelecidos
na legislação que rege o REFRI (inclusive com exemplos e documentos juntados, e
evidências de que tanto a fiscalização quanto a DRJ observaram a sistemática de
recolhimento, mas a entenderam irrelevante ao deslinde do presente processo).
Então, não se pode simplesmente tratar a operação como mera falta de
recolhimento, na linha seguida pelo fisco.
Fl. 14270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720121/2014-11

Se o REFRI é aplicável a todos os estabelecimentos da empresa, e se comprova que
um estabelecimento da empresa efetuou o recolhimento, ainda que se respeite a
autonomia dos estabelecimentos, qualquer pagamento por outro estabelecimento
se torna indevido. E aí assiste razão ao argumento de existência de dupla
cobrança, pelo fisco. (grifou-se)
Deveria a fiscalização ter prosseguido nas verificações (ainda que fosse para checar se
efetivamente os recolhimentos efetuados pelos demais estabelecimentos respeitaram
integralmente a forma de cálculo prevista para o REFRI).
Retornando-se ao art. 58-N da Lei no 10.833/2003, percebe-se facilmente que o IPI
incide uma única vez.
Não se pode então ignorar recolhimentos efetuados pela empresa (ainda que por outros
estabelecimentos) com a nítida e declarada intenção de saldar o débito decorrente da
incidência de que trata o art. 58-N, ainda mais quando o art. 58-J da mesma lei afirma
textualmente que a opção pelo REFRI se estende a todos os estabelecimentos e a todos
os produtos.
Não faz sentido, assim, que um dos estabelecimentos recolha o IPI e o outro
igualmente o recolha, sobre a mesma base, em relação aos mesmos produtos. Afinal
de contas, a incidência deve ser, nos termos da lei, única.
Entende-se, pelo exposto, que os valores recolhidos em relação aos produtos a que
se refere a autuação (a serem apurados efetivamente pelo fisco) devem ser
abatidos do montante lançado.
Caso tenha havido recolhimento integral, mas a destempo, cabível apenas a
manutenção de acréscimos moratórios, nos termos do art. 43 da Lei no 9.430/1996. Na
hipótese de a quantia recolhida ser insuficiente, mister se faz, em relação ao saldo
devedor, manter, além dos juros de mora, a multa de ofício aplicada, de que trata o art.
80 da Lei no 4.502/1964, em função do disposto no art. 58-S da Lei no 10.833/2003.
Por fim, destaque-se ser desnecessária a prova pericial ou a baixa em diligência, diante
da decisão proposta. (grifou-se)
No dispositivo do Acórdão no 9303-014.659, de 20/02/2024, foi dado
provimento parcial ao Recurso Especial da AMBEV, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado ... por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial
provimento, para que sejam afastados do lançamento os montantes efetivamente
recolhidos pelos estabelecimentos da mesma sociedade em relação aos produtos
constantes da autuação, a fim de evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao
art. 58-N da Lei no 10.833/2003.

A apuração dos estes montantes “efetivamente recolhidos, com precisão, é
quase que inviável, devido à identidade de cada uma das milhares de bebidas enviadas por um ou
outro estabelecimento industrial aos comerciais.
A própria AMBEV, em outro Processo em julgamento nesta mesma Sessão
(10872.720123/2015-40), justificou o creditamento indevido na entrada de produtos recebidos de
outra filial industrial para comercialização, destacando, alegadamente, o imposto nas saídas, pois
seria “impraticável segregar as saídas de produtos fabricados daqueles comercializados, para
tributar somente a saída dos fabricados".
Fl. 14271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720121/2014-11

O contribuinte – de grande porte, um dos maiores fabricantes de bebidas do
País – tinha plena consciência de que o REFRI – regime pelo qual, por escolha própria, optou –
previa incidência única na saída do estabelecimento industrial.
O principal objetivo de qualquer tributação concentrada é facilitar a
arrecadação e a fiscalização, em cadeias de produção/comercialização onde há poucos
fabricantes e muitos distribuidores e varejistas. Exigir que a Fiscalização faça um levantamento
quase que impossível, à vista de um procedimento ilícito do sujeito passivo, não se mostra
razoável.
O próprio recorrente, desde a Impugnação (fls. 383), pede, em caráter
secundário, que seja determinada a realização de diligência, com o objetivo de “demonstrar o
quanto alegado”:
Outrossim, na eventualidade de haver dúvida quanto ao direito ora pleiteado, requer a
Impugnante seja determinada a realização de diligência e/ou perícia técnica (quesitos
em anexo), com o objetivo de, a partir da documentação fiscal juntada por
amostragem ao presente feito, demonstrar o quanto alegado nesta impugnação,
especialmente o efetivo recolhimento do imposto exigido. (grifou-se)
A DRJ/Juiz de Fora indeferiu o pedido de diligência/perícia (fls. 13.187 a
13.825), pois “desnecessária”, já que “o efetivo recolhimento, ainda que comprovado, não
aproveitaria ao autuado”.
No seu Recurso Voluntário (fls. 13.843) o contribuinte reitera o pedido, ainda
que em caráter secundário:
Outrossim, na eventualidade de haver dúvida quanto ao direito ora pleiteado,
requer a Recorrente seja determinada a realização de diligência com o objetivo de
evidenciar o pagamento dos tributos exigidos. (grifou-se)
O Acórdão recorrido, ao mesmo tempo que destaca "ser desnecessária a prova
pericial ou a baixa em diligência”, conclui que devem ser afastados “os montantes efetivamente
recolhidos pelos estabelecimentos da mesma empresa”, consignando na ementa que “não se pode
exigir o IPI se houver prova de que ele tenha sido recolhido” e, ainda, acrescenta-se no Acórdão
de Embargos que “Deve ser mantida a multa de ofício, em caso de recolhimento insuficiente,
além dos acréscimos moratórios pelo recolhimento a destempo".
Considerando:
- Que está aberta a possibilidade de o recolhimento ter sido insuficiente, ou a
destempo, e a própria autuada, na Impugnação e no Recurso Voluntário, “na eventualidade de
haver dúvida quanto ao direito ora pleiteado, requer ... seja determinada a realização de
diligência com o objetivo de evidenciar o pagamento dos tributos exigidos";
- Não se pode atribuir à Fiscalização a tarefa de fazer um levantamento desta
complexidade, pelo descumprimento de um regime opcional, que tinha justamente o objetivo de
facilitar a arrecadação e a fiscalização, por ser a tributação concentrada.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para que sejam afastados do lançamento os montantes efetivamente
recolhidos pelos estabelecimentos da mesma sociedade em relação aos produtos constantes da
autuação, a fim de evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao art. 58-N da Lei
10.833/2003, incumbindo ao Contribuinte a demonstração dos pagamentos em duplicidade,
cabendo a manutenção da cobrança proporcional de juros e multa de mora no caso de pagamento
Fl. 14272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.031 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720121/2014-11

a destempo, e do tributo, acrescido de juros de mora e multa de ofício, no caso de falta de
recolhimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 14273
DF CARF MF
Original